Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701432-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL JOAO CARLOS SAAD AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA DESPACHO À Radio e Televisão Bandeirantes Ltda para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 06/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR